Tribunal: CARF
Processo: 10865.902698/2014-97
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: GUSTAVO DE OLIVEIRA MACHADO
Órgão colegiado: Terceira Turma Extraordinária da Primeira Seção / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2023-04-04
Data de publicação: 2023-05-16

Inteiro teor:
S1-TE03
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10865.902698/2014-97
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1003-003.553 – 1a Seção de Julgamento / 3a Turma Extraordinária
Sessão de
04 de abril de 2023
Recorrente
TERRAR INDUSTRIA E COMERCIO LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA JURÍDICA
(IRPJ)
Ano-calendário: 2012
DIREITO CREDITÓRIO. ÔNUS DA PROVA.
Incumbe ao interessado a demonstração, com documentação comprobatória, da
existência do crédito, líquido e certo, que alega possuir junto à Fazenda
Nacional (art. 170 do Código Tributário Nacional).

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Carmen Ferreira Saraiva - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado- Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Gustavo de Oliveira
Machado, Mauritânia Elvira de Sousa Mendonça, Márcio Avito Ribeiro Faria, Carmen Ferreira
Saraiva (Presidente).

Relatório

Trata o presente de recurso voluntário interposto em face de Acórdão no 106-
014.551, proferido pela 3a Turma da Delegacia de Julgamento da Receita Federal do Brasil 06
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10865.902698/2014-97
Fl. 115
DF CARF MF
Original

Fl. 2 do Acórdão n.o 1003-003.553 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902698/2014-97

que julgou improcedente a manifestação de inconformidade da Recorrente, não reconhecendo o
direito creditório pleiteado.
A Contribuinte pretendia através da Declaração de Compensação no
39133.92373.300413.1.3.02-2665, compensar os débitos informados com saldo negativo de
IRPJ, exercício 2013, no valor total de R$ 129.237,77.
A DRF de Limeira- SP emitiu Despacho Decisório eletrônico no. 090617235 de
fls. 13/16, cujo teor segue abaixo:
“ Não foi apurado saldo negativo na DIPJ e sim imposto a pagar, e o(s) débito(s) por
estimativa informado(s) na DIPJ é(são) diferente(s) do(s) valor(es) declarado(s) na(s)
DCTF correspondente(s). A soma das parcelas de crédito demonstradas no PER/DCOMP
deve ser suficiente para comprovar a quitação do imposto devido, se houver, e a
apuração do saldo negativo.
Apuração: EXERCÍCIO 2013- 01/01/2012 a 31/12/2012
DIPJ: Imposto a pagar R$ 1.967.097,80
PER/DCOMP: Valor do saldo negativo R$ 129.237,77
Demonstrativo crédito DIPJ: R$ 0,00 (Somatório dos valores da FICHA 12A, Linhas 15 a
21)
Demonstrativo crédito PER/DCOMP: R$ 1.499.006,23 (Somatório das informações das
fichas Imposto de Renda pago no exterior, Imposto de Renda Retido na Fonte,
Pagamentos, Estimativas compensadas com saldo de períodos anteriores, Estimativas
parceladas e Demais estimativas compensadas)
Estimativas ano-calendário: 2012
(...)
Em relação ao valor do saldo negativo, solicita-se retificar a DIPJ correspondente ou
apresentar PER/DCOMP retificador indicando corretamente o período de apuração do
saldo negativo e, se for o caso, corrigindo o detalhamento do crédito utilizado na sua
composição. Quanto aos débitos por estimativa, solicita-se retificar a DIPJ e/ou DCTF
tornando coerentes as informações prestadas nestas declarações. Outras divergências
entre as informações do PER/DCOMP, da DIPJ e da DCTF deverão ser sanadas pela
apresentação de declarações retificadoras.
Base Legal: Art. 6o, Parágrafo 1o, inciso II e art. 74 da Lei no. 9.430, de 1996, com as
alterações posteriores. Art. 76, 87 a 92 da Instrução Normativa RFB no 1.300, de 2012”.

DA MANIFESTAÇÃO DE INCONFORMIDADE

Fl. 116
DF CARF MF
Original

Fl. 3 do Acórdão n.o 1003-003.553 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902698/2014-97

A Contribuinte alegou que foi notificada pela autoridade administrativa que
constatou que no curso da análise do direito creditório foram detectadas inconsistências não
saneadas pela mesma.
Asseverou que realizou as retificações necessárias na DIPJ 2013/2012, bem como
nas DCTF’s relativas aos meses de janeiro, fevereiro e março de 2012, no prazo estabelecido
pela intimação recebida.
Pleiteou que seja conhecida a manifestação de inconformidade e que seja dado
integral provimento a mesma, com o deferimento do pedido de ressarcimento/compensação dos
valores relativos ao IRPJ, acrescido de correção monetária e juros calculados com a taxa SELIC.

DO ACÓRDÃO PROLATADO No. 106-014.551/DRJ06

A DRJ analisou a manifestação de inconformidade julgando-a improcedente.
Inconformada com a decisão da DRJ, a Recorrente apresentou Recurso
Voluntário, destacando, em síntese, que:
“TERRAR INDÚSTRIA E COMÉRCIO LTDA, pessoa jurídica de direito privado,
estabelecida na cidade de Cordeirópolis, Estado de São Paulo, na Rua Manoel Pereira dos
Santos, no 611, Vila Olympia, CEP no 13.490-000, inscrita no CNPJ sob no
96.283.452/0001-05, por seu procurador abaixo subscrito, nos autos do processo
administrativo tributário em epígrafe, vêm, mui respeitosamente, à presença de V. Sa,
tempestivamente, apresentar seu
RECURSO VOLUNTÁRIO
face a SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL, pelas razões de fato e de
direito abaixo declinadas:
O órgão julgador, qual seja, a 3a Turma da DRJ06 achou por bem julgar improcedente a
manifestação de inconformidade apresentada pela recorrente, em razão dos fundamentos
lançados pelo relator em seu voto.
No entanto, apesar do notável conhecimento jurídico tributário emanado do voto do
relator, a decisão proferida pela Turma merece reforma, conforme restará demonstrado ao
final do presente recurso.
Tem razão o relator quando afirma que a recorrente retificou a ECF do ano-calendário de
2012, porém não acusou nessa obrigação acessória o saldo negativo de IRPJ.
Neste sentido, houve um equívoco da recorrente na medida em que retificou o ECF
original, porém não demonstrou na ECF retificadora a existência do saldo negativo de
IRPJ.
Porém, o relator também cometeu um equívoco: consultando os sistemas informatizados
da RFB, deixou de pesquisar as antecipações de IRPJ que a recorrente efetuou durante o
ano-calendário de 2012.
Fl. 117
DF CARF MF
Original

Fl. 4 do Acórdão n.o 1003-003.553 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902698/2014-97

Assim, a recorrente, pesquisando as antecipações de IRPJ que fizera relativas ao ano-
calendário de 2012, dados extraídos dos sistemas informatizados da RFB, dados que o
relator tem acesso, encontrou um valor total de R$ 1.527.774,59 (um milhão, quinhentos
e vinte e sete mil, setecentos e setenta e quatro reais e cinquenta e nove centavos).
Esse montante deveria ter sido lançado na ficha 12A, linha 20, local para informar o IRPJ
mensal pago por estimativa, o que não ocorreu por equívoco da recorrente.
Porém, esses recolhimentos existem, são atestados pelo banco de dados da RFB e
constituem antecipações realizadas durante o ano-calendário de 2012 para cumprimento
de obrigação principal desse imposto.
Dessa forma, considerando o saldo devedor de IRPJ lançado na ECF retificadora,
descontando-se as antecipações aqui noticiadas, encontra-se um saldo negativo de IRPJ
de R$ 134.864,16 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e
dezesseis centavos), valor superior ao pleiteado na PER/DCOMP, de R$ 131.688,32
(cento e trinta e um mil, seiscentos e oitenta e oito reais e trinta e dois centavos).
Simplesmente deixar de considerar essas antecipações, que estão vinculadas a apuração
definitiva da OBRIGAÇÃO PRINCIPAL, porque a linha 20 da ficha 12A de uma
OBRIGAÇÃO ACESSÓRIA deixou de ser preenchida, seria corroborar com o
enriquecimento ilícito do Estado.
A recorrente (falta de preenchimento da linha 20 da ficha 12A) e o relator (falta de
consulta dos recolhimentos tributários efetuados pela recorrente) se equivocaram; porém,
através do presente processo administrativo tributário, pode-se tomar uma decisão
acertada, reformando o acórdão guerreado e restabelecendo a justiça para a recorrente.
DO PEDIDO
Ex positis, requer-se digne-se V. Sa CONHECER o presente RECURSO VOLUNTÁRIO,
dando-lhe INTEGRAL PROVIMENTO, culminando com a reforma do acórdão sub-
judice, reconhecendo o direito de compensação da recorrente relativo ao saldo negativo
de IRPJ, referente ao ano-calendário de 2012, no valor de R$ 134.864,16 (cento e trinta e
quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e dezesseis centavos), sob pena de
enriquecimento ilícito do Estado”.

É o relatório.
Voto
Conselheiro Gustavo de Oliveira Machado, Relator.
O recurso voluntário apresentado pela Recorrente atende aos requisitos de
admissibilidade previstos nas normas de regência, em especial no Decreto no 70.235, de 06 de
março de 1972. Assim, dele tomo conhecimento, inclusive para os efeitos do inciso III do art.
151 do Código Tributário Nacional (CTN).

Fl. 118
DF CARF MF
Original

Fl. 5 do Acórdão n.o 1003-003.553 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902698/2014-97

Delimitação da lide

O exame do mérito dos pedidos postulados delimitados em sede recursal ficam
restritos a argumentos em face do crédito relativo ao saldo negativo de IRPJ, ano calendário
2012 no valor de R$ 134.864,16 (cento e trinta e quatro mil, oitocentos e sessenta e quatro reais e
dezesseis centavos) que, conforme princípio de adstrição do julgador aos limites da lide, a
atividade judicante está constrita (art. 141 e art. 492 do Código de Processo Civil, que se aplicam
subsidiariamente ao Processo Administrativo Fiscal - Decreto no 70.235, de 02 de março de
1972).

Análise do Direito Creditório

A controvérsia nos autos cinge-se ao reconhecimento de direito creditório
decorrente de saldo negativo de IRPJ, do ano-calendário 2012. A autoridade administrativa ao
proceder a análise das retenções não conseguiu a comprovação de tais retenções, com base nas
informações que constam no sistema do Fisco, não reconhecendo o crédito pleiteado.
A DRJ julgou improcedente a manifestação de inconformidade, nos seguintes
termos (e-fls. 76/80):
“Conclusão
Diante do exposto, voto por julgar improcedente a manifestação de inconformidade, para
manter integralmente o despacho decisório contestado”.
Em sede recursal, a Recorrente alegou que o direito creditório em discussão
deveria ser reconhecido, carreando aos autos DARFs pagos como documentos comprobatórios
de sua alegação.
Deveria ter a Recorrente dialogado com o acórdão de origem e apresentado
conjunto probatório robusto de suas alegações, já que o procedimento de apuração do crédito não
prescinde de comprovação inequívoca da liquidez e da certeza do valor de direito creditório
pleiteado (art. 170 do Código Tributário Nacional).
De fato, instaurada a fase litigiosa do procedimento, cabe a Recorrente produzir
nos autos provas de suas alegações detalhando os motivos de fato e de direito em que se basear
expondo de forma minuciosa os pontos de discordância e suas razões e instruindo a peça de
defesa com prova documental imprescindível à comprovação das matérias suscitadas dada a
concentração dos atos em momento oportuno (art. 170 do Código Tributário Nacional e art. 15,
art. 16, art. 18 e art. 29 do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972).
Recorde-se, que, nos termos da legislação processual em vigor, o ônus da prova
incumbe ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito; e ao réu, quanto à existência de fato
impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do autor (art. 333 do Código de Processo Civil):
Fl. 119
DF CARF MF
Original

Fl. 6 do Acórdão n.o 1003-003.553 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902698/2014-97

Art. 333. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo do seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito do
autor.
Assim sendo, para a Recorrente comprovar o seu alegado direito ao crédito seria
imprescindível que fosse juntada aos autos sua escrituração contábil-fiscal, baseada em
documentos idôneos, o que não se deu também em sede de recurso voluntário.
O embasamento para a exigência de tais documentos está no Decreto 7.574/2011,
artigos 26 a 27, transcrito a seguir:
Art. 26. A escrituração mantida com observância das disposições legais faz prova a favor
do sujeito passivo dos fatos nela registrados e comprovados por documentos hábeis,
segundo sua natureza, ou assim definidos em preceitos legais (Decreto-Lei no 1.598, de
26 de dezembro de 1977, art. 9o, § 1o)
Parágrafo único. Cabe à autoridade fiscal a prova da inveracidade dos fatos registrados
com observância do disposto no caput (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 2o).
Art. 27. O disposto no parágrafo único do art. 26 não se aplica aos casos em que a lei, por
disposição especial, atribua ao sujeito passivo o ônus da prova de fatos registrados na sua
escrituração (Decreto-Lei no 1.598, de 1977, art. 9o, § 3o).
De fato, a Recorrente tem o ônus de instruir os autos com documentos hábeis e
idôneos que comprovem o direito ao crédito alegado. Mesmo em grau de recurso voluntário a
jurisprudência do CARF tem aceitado a juntada de documentos posteriormente à manifestação
de inconformidade, desde que esclareça pontos fundamentais na ação. Contudo, em sede recursal
a Recorrente juntou apenas DARFs recolhidos ao recurso voluntário e os documentos constantes
no processo foram devidamente analisados pela DRJ, que os considerou insuficientes para
comprovar o crédito.
Por outro lado, homologar a compensação pleiteada sem a comprovação adequada
do suposto crédito - não é observar ao princípio da verdade material, que rege o processo
administrativo, mas agir de forma impudente, pois com base nas declarações e documentos
constantes no processo não há como validar os créditos, e, por conseguinte, não pode ser
identificada a liquidez e certeza dos créditos em discussão nestes autos. Afinal, a prova
insuficiente impossibilita o reconhecimento do crédito a consequente homologação da
compensação apresentada.
Destaca-se que os documentos constantes no processo foram devidamente
analisados pela DRJ, que os considerou insuficiente para comprovar a liquidez e certeza do
direito creditório em sua integralidade, conforme art. 170 do CTN, de modo que não deve ser
alterada a decisão recorrida.
Sendo assim, infere-se, pois, que os motivos de fato e de direito apostos no
recurso voluntário, por si sós, não podem ser considerados suficientemente robustos a comprovar
sobre os supostos erros de fato incorridos pela Recorrente, que precisava ter produzido um
conjunto probatório com outros elementos extraídos dos assentos contábeis e documentos
contratuais, que mantidos com observância das disposições legais fazem prova a seu favor dos
Fl. 120
DF CARF MF
Original

Fl. 7 do Acórdão n.o 1003-003.553 - 1a Sejul/3a Turma Extraordinária
Processo no 10865.902698/2014-97

fatos ali registrados e comprovados por documentos hábeis, segundo sua natureza, ou assim
definidos em preceitos legais (art. 9o do Decreto-Lei no 1.598, de 26 de dezembro de 1977).
Ante o exposto, oriento meu voto no sentido de negar provimento ao recurso
voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Gustavo de Oliveira Machado

Fl. 121
DF CARF MF
Original